Tribunal: TJMT
Processo: 1001332-79.2022.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001332-79.2022.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO E À SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta nos autos dos Embargos à Execução no 1001332-79.2022.8.11.0018, para reduzir o valor de multa administrativa imposta pelo PROCON de R$ 12.000,00 para R$ 7.000,00. O embargante alega omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e quanto à redistribuição dos ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 57 do CDC ao reduzir a multa administrativa imposta pelo PROCON; (ii) verificar se houve omissão quanto à necessidade de redistribuição do ônus da sucumbência diante do provimento parcial da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de menção expressa ao art. 57 do CDC não caracteriza omissão quando os fundamentos do acórdão demonstram a análise dos critérios previstos na norma — gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

4.
A decisão embargada considerou a primariedade do infrator, a ausência de danos relevantes ao consumidor e a desproporcionalidade da penalidade, elementos que refletem o conteúdo do art. 57 do CDC, ainda que de forma implícita.

5.
Quanto ao ônus da sucumbência, restou configurada omissão, uma vez que o acórdão reformou parcialmente a sentença, ensejando sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

6. O percentual de êxito do embargante (aproximadamente 42%) justifica a redistribuição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios, de modo que o Município de Juara arca com 4% e o Banco BMG S.A. com 6%, sobre o valor atualizado da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.
A análise implícita dos critérios do art. 57 do CDC supre a ausência de menção expressa ao dispositivo legal, não configurando omissão.

2. A reforma parcial da sentença impõe a redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 57; CPC, arts. 86 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.356.233/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.03.2019; STJ, REsp 1.600.850, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25.04.2017; TJMT, N.U 0071963-27.2019.8.11.0000, j. 27.01.2020; TJMT, N.U 0046344-11.2015.8.11.0041, j. 17.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo
Banco BMG S.A
contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto nos autos dos Embargos à Execução no
1001332-79.2022.8.11.0018,
tendo sido assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – REJEITADA – TESE DE INCOMPETÊNCIA DO PROCON – REJEITADA –
MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO VERIFICADO - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Considerando que o título em questão atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2.o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

2.
O PROCON, órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência para fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções devidas no caso de prática abusiva
.

3.
Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa por descumprimento de normas consumeristas não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete a independência das funções dos poderes.

4. Recurso de apelação parcialmente provido
”.

Em suas razões o embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à análise de argumentos relevantes apresentados no recurso de apelação, especialmente no que tange à aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da gradação da multa com base na gravidade da infração, na vantagem auferida e na condição econômica do fornecedor. Alega que, embora tenha sido reduzido o valor da multa de R$ 12.000,00 para R$ 7.000,00, a decisão colegiada não enfrentou expressamente essa norma legal.

Afirma, ainda, que o acórdão também é omisso em relação à redistribuição dos ônus da sucumbência, uma vez que a reforma parcial da sentença deveria ensejar a readequação da verba honorária, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, afastando-se a condenação integral do embargante ao pagamento dos honorários advocatícios.

Defende, assim, que as omissões apontadas devem ser sanadas e requer, caso não acolhidos os embargos com efeitos infringentes, que seja ao menos reconhecido o prequestionamento das matérias suscitadas, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça. (Id. 269569784).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto
pelo
Banco BMG S.A
contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta nos autos dos Embargos à Execução no 1001332-79.2022.8.11.0018 para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON de R$ 12.000,00 para R$ 7.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso em questão, o recurso visa suprir vício presente no acórdão recorrido
que, à unanimidade, deu parcial provimento o recurso de apelação interposto
pela parte embargante.

No que se refere à alegada omissão quanto à gradação da multa com base no artigo 57 do CDC, razão não assiste ao embargante. Isso porque o acórdão recorrido, embora não tenha citado expressamente o referido dispositivo legal, enfrentou de forma suficiente os critérios exigidos pela norma ao analisar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Na ocasião, a Turma julgadora reconheceu que a infração não gerou danos relevantes ao consumidor, destacou a primariedade do embargante e considerou excessivo o valor originalmente fixado, reduzindo a sanção para R$ 7.000,00. Tais fundamentos demonstram que a questão foi enfrentada de maneira adequada, ainda que sem menção literal ao artigo invocado.

Em casos semelhantes já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDUÇÃO DE MULTA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon de R$ 224.000,00 para R$ 60.000,00, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem desconsiderar a regularidade do processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão ao reduzir o valor da multa administrativa, ainda que tenha reconhecido a regularidade do processo administrativo, e se tal redução caracteriza invasão do mérito administrativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3. A decisão judicial foi fundamentada no controle de adequação da penalidade sob a ótica dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, conforme consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores.
4. Não houve invasão do mérito administrativo, mas tão somente o exercício legítimo do controle jurisdicional, autorizado pelo artigo 57 do CDC e pela Constituição Federal.

5. Não se verifica contradição no acórdão embargado, que expôs de forma clara os critérios adotados para redução da multa, observando o equilíbrio entre a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa autuada.
6. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "É legítimo o controle jurisdicional sobre a adequação de penalidades administrativas com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem que isso configure invasão ao mérito administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 57; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.600.850, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25.4.2017”.

(N.U 0026106-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

Dessa forma, não há omissão que justifique o acolhimento dos embargos quanto a esse ponto, devendo esse pedido ser rejeitado.

Por outro lado, o embargante
alega omissão quanto à questão do ônus sucumbencial, pois o tribunal não explicitou se a redução da multa impactaria a redistribuição das custas e honorários.

Neste ponto, merece acolhimento, visto que houve a sucumbência recíproca, eis que a apelação foi parcialmente procedente, para reduzir o valor da multa aplicada, sendo assim, deve-se alterar a distribuição do ônus sucumbencial, em observância ao comando legal insculpido no artigo 86 do CPC.
In verbis:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – APELO PROVIDO EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PREVISÃO DO ARTIGO 86 DO CPC – APLICAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são admissíveis para sanar os vícios apontados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Configurada omissão os embargos de declaração devem ser acolhidos.

3. Na hipótese de sucumbência recíproca, ou seja, sendo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do artigo 86 do CPC”.
(N.U 0071963-27.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO VERIFICADA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ARTIGO 86 DO CPC – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA LÍQUIDA – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE.

O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de pelo menos um dos vícios previstos no artigo1.022 do Código de Processo Civil. Configurada a omissão, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Tratando-se de sucumbência recíproca, ou seja, sendo cada litigante, em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do artigo 86 do CPC.

Nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, diante da possibilidade de se mensurar o proveito econômico obtido com a medida intentada”.

(N.U 0046344-11.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a omissão quanto à distribuição dos honorários advocatícios e custas pode ser suprida por meio de embargos de declaração:

“Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando há omissão na fixação da sucumbência, visto que tal aspecto possui reflexo econômico relevante para as partes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1.356.233/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/03/2019)

Desse modo, considerando o percentual de êxito obtido pelo
Banco BMG S.A.
(aproximadamente 42%), as partes devem ser condenadas ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios na proporção do respectivo insucesso, devendo o
Município de Juara

arcar com 4% (quatro por cento) e o
Banco BMG S.A.

com 6% (seis por cento), ambos calculados sobre o valor atualizado da execução, mantendo-se, no mais, os critérios fixados na sentença.

Pelo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
apenas para suprir a omissão quanto à distribuição dos ônus da sucumbência
, mantendo-se incólume o acórdão nos demais aspectos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025